Tribunal: TJES
Processo: 0119982-90.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Parte ou Sucessor no Processo da Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0119982-90.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REPASSE DE VALORES REFERENTES A MÉDICOS SERVIDORES MUNICIPAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo, determinando o repasse de contribuições sindicais referentes aos médicos servidores públicos municipais de Cariacica entre 2006 e 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Sindicato dos Médicos possui legitimidade ativa para a cobrança das contribuições sindicais obrigatórias dos médicos servidores públicos municipais; e (ii) estabelecer se há direito ao repasse dos valores ao referido sindicato, à luz dos princípios da unicidade e da especificidade sindicais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa deve ser analisada in status assertionis, conforme os termos da relação jurídica deduzida na causa de pedir.

O princípio da unicidade sindical (CF, art. 8º, II) impede a coexistência de mais de um sindicato representando a mesma categoria em uma mesma base territorial.

Em casos de coexistência de sindicatos com âmbitos de atuação que possam se sobrepor, a jurisprudência tem reconhecido que o princípio da especificidade é critério válido para a solução da controvérsia.

A representação sindical do Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo se limita aos profissionais liberais, não abrangendo os médicos servidores públicos, cuja representatividade cabe ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariacica.

O princípio da especificidade determina que a titularidade para a cobrança de contribuições sindicais cabe ao sindicato especializado na categoria dos servidores públicos, dado o regime jurídico diferenciado desses profissionais, pautado por normas de direito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, que julgou procedente, em parte, a ação de cobrança de contribuição sindical ajuizada pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelado, para condenar o ente público que realize o repasse os valores das contribuições sindicais de todos os servidores públicos médicos municipais, referentes ao período compreendido entre 05/07/2006 a 05/07/2011, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Pois bem.

A contribuição sindical consubstancia tributo cobrado uma vez por ano dos trabalhadores, contribuição esta que possuía natureza compulsória até a Reforma Trabalhista implementada pela Lei Federal n. 13.467/2017, a partir de quando se passou a exigir prévia e expressa anuência dos trabalhadores.

Nesse contexto, o ente público municipal sustenta, em suas razões recursais, que o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não ostentaria legitimidade ativa
ad causam
para o ajuizamento da demanda, eis que as referidas contribuições seriam devidas ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARIACICA, tese rejeitada pelo magistrado
a quo
.

Conquanto as razões recursais, entendo que a sentença, neste particular, não merece reparos.

O sindicato autor, ao ajuizar a presente ação de cobrança, alegou, na causa de pedir, que as contribuições sindicais obrigatórias relativas aos servidores públicos médicos do Município de Cariacica deveriam ser a ele repassadas, notadamente diante do critério de representatividade sindical.

Observa-se, assim, que a pertinência subjetiva restou devidamente delineada na causa de pedir a partir dos fundamentos articulados em abstrato pelo próprio demandante, sobretudo à luz da relação jurídica de direito material que defende titularizar, o que se coaduna com o exame das condições da ação
in status assertionis
, na esteira da firme jurisprudência pátria.

A propósito, confira-se a orientação emanada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. As condições da ação, consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.
1.1. No caso ora em análise, em que a sociedade limitada é composta por quatro sócios, sendo que a três deles, com a participação de terceiros, é imputado ato lesivo à sociedade, não se mostra razoável impor-se, nem compatível com a sistemática informal de regência das sociedades por cotas, a realização de reunião de quotistas para deliberar sobre o ajuizamento da ação de responsabilidade do administrador. 2. A tese de violação ao art. 134, §3º, da Lei nº 6.404/76 extrapola a questão posta no atual momento processual, limitada a legitimidade ativa do demandante, pois se refere à questão de mérito, ainda não analisada de modo exauriente pelas instâncias ordinárias. 3. Não há equívocos no arbitramento dos honorários sucumbenciais pelo Tribunal a quo, tendo em vista a existência de pedido genérico de afastamento da condenação, ainda houve parcial provimento da apelação a autorizar o redimensionamento da sucumbência. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.911.669/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024 - grifo nosso)

No que se refere à titularidade para o recebimento da contribuição sindical obrigatória dos servidores municipais médicos de Cariacica, no período indicado na demanda, alcancei conclusão diversa daquela consignada na sentença objurgada, pelas razões que passo a expor.

O princípio da unicidade sindical, consagrado no art. 8º, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que não pode haver mais de um sindicato representativo de uma mesma categoria profissional ou econômica em uma única base territorial, que não pode ser inferior à área de um município. Esse princípio, com efeito, visa evitar a fragmentação sindical, promovendo uma organização mais robusta e eficaz das entidades de classe.

No caso, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exige o repasse das contribuições sindicais, enquanto obrigatórias, relativamente aos servidores públicos médicos do Município de Cariacica.

No entanto, a representação do sindicato autor não abrange, a meu sentir, os médicos ocupantes dos cargos públicos do Município de Cariacica, razão pela qual o repasse das referidas contribuições ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS da base geográfica respectiva não fere o princípio da unicidade sindical.

Embora o estatuto social do sindicato autor refira-se, de forma ampla, à categoria profissional dos médicos do Estado do Espírito Santo (fls. 27), extrai-se do registro sindical expedido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego
de que a sua representação circunscreve-se à classe dos médicos PROFISSIONAIS LIBERAIS, que, evidentemente, não engloba a classe dos médicos SERVIDORES PÚBLICOS.

Em casos de coexistência de sindicatos com âmbitos de atuação que possam se sobrepor, a jurisprudência tem reconhecido que o princípio da especificidade é critério válido para a solução da controvérsia. Assim, havendo um sindicato especializado representativo de uma categoria específica, a ele caberá a titularidade para a cobrança de contribuições sindicais em detrimento de um sindicato que representa, de forma genérica, uma categoria mais ampla.

Nessa linha de intelecção, tem-se que o vínculo jurídico estatutário dos servidores públicos com a Administração Pública confere a esses profissionais uma condição distinta dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pois sujeitos a um regime jurídico administrativo pautado por normas de direito público.

Esse regime jurídico específico dos servidores públicos impõe obrigações, prerrogativas e limites específicos, como a estabilidade, a submissão ao regime disciplinar e a vedação ao exercício de determinadas atividades políticas, econômicas ou cumulação de funções, circunstâncias que os diferenciam sobremaneira dos trabalhadores da iniciativa privada.

Em razão dessas peculiaridades, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ao abranger todos os servidores submetidos ao regime jurídico próprio do serviço público, possui maior familiaridade com as questões e reivindicações específicas dessa categoria de trabalhadores, incluindo os médicos. O princípio da especificidade, nesse contexto, deve ser analisado sob o prisma do regime jurídico que regula a relação de trabalho, e não exclusivamente pela atividade profissional desempenhada.

Deve-se considerar, ainda, que a atuação de um sindicato especializado na categoria de servidores públicos é essencial para evitar conflitos e assegurar a unicidade das negociações e representações no âmbito do ente público, sendo certo que a fragmentação na representação entre sindicatos com enfoques distintos poderia gerar contradições normativas e práticas, além de enfraquecer a coesão necessária para tratar das demandas coletivas dos servidores municipais, incluindo aquelas específicas dos médicos.

Daí porque penso que o sindicato dos servidores municipais, à luz de tais critérios, titulariza as contribuições sindicais que são objeto da presente demanda, exame autorizado conforme tese firmada pelo STF no Tema n. 994, da Repercussão Geral.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RECOLHIMENTO E REPASSE - SERVIDORES MUNICIPAIS - MÉDICOS - MUNICÍPIO DE BARBACENA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - LEGITIMIDADE PARA RECEBER - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS OU SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARBACENA - ENQUADRAMENTO SINDICAL - AJUIZAMENTO ANTERIOR À LEI 13.467/2017 - ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. - O STF fixou tese segundo a qual "compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário" - A categoria profissional é definida pela atividade preponderante de seu empregador, ou seja, pela vinculação a certo tipo de empregador - Os médicos do Município de Barbacena enquadram-se na categoria profissional de servidores públicos municipais - Se o Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais é cadastrado no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, do Ministério do Trabalho e Emprego, como representante dos médicos autônomos, integrantes da categoria dos profissionais liberais, não lhe é devida a contribuição sindical recolhida dos médicos servidores públicos do Município de Barbacena -
A contribuição sindical recolhida dos servidores públicos é devida ao sindicato representativo dos servidores públicos da localidade geográfica (princípio da unicidade sindical) em que se localiza o ente federativo ao qual é vinculado
. (TJ-MG - AC: 10056100164203001 Barbacena, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022 - grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)– JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO. CONSTITUCIONAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CÂMARA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA CONHECER DA MATÉRIA – TEMA Nº 994 DO STF – FEDERAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. 1. Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Tese firmada no julgamento do Tema nº 1.114 do STF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. 2. Até o advento da Lei nº 13.467/2017 é devida a contribuição sindical compulsória pelos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação. Posicionamento consolidado pelo Colendo STJ. 3. Controvérsia que reside na titularidade da contribuição sindical enquanto compulsória. Representatividade sindical que se submete à observância dos princípios da territorialidade, unicidade sindical e da especificidade. Legitimidade ativa e interesse processual da autora para postular a contribuição sindical, nos limites legais.
Contribuição sindical passível de ser exigida pelo sindicato na base territorial do Município de Praia Grande e que representa os interesses e direitos dos servidores públicos municipais.
Inteligência do art. 589 CLT. Sentença reformada. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006676-49.2015.8.26.0477 Praia Grande, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 26/01/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/01/2024 - grifo nosso)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de cobrança deduzida na exordial.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o sindicato autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo, equitativamente, em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o baixo valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)